Tribunal: TJMT
Processo: 1018205-27.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL– AUTOS N.o 1018205-27.2018.8.11.0041
Apelantes: Novo Mundo Moveis e Utilidades Ltda. e Estado de Mato Grosso.
Apelados: Estado de Mato Grosso e Novo Mundo Moveis e Utilidades Ltda..
Nos termos do art. 1.010, par. 1o, do Código de Processo Civil, intimem-se os apelados para apresentarem contrarrazões aos recursos interpostos.
Cuiabá, 23 de abril de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado